Tribunal: TJDFT
Processo: 0702467-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-10-30
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6o, DA CF. OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MATERIAL E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As provas colacionadas aos autos indicam que os danos à central de interfones descrita na inicial decorreram de oscilação de energia elétrica, ao passo que a apelante não demonstrou a configuração de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, em ofensa ao ônus descrito no art. 373, II, do CPC.
2. Na hipótese, há provas do evento danoso e do nexo de causalidade com o serviço público, razão pela qual a responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica desponta, nos termos do art. 37, § 6o, da CF.
3. Configurada a responsabilidade da apelante pelos prejuízos descritos na exordial, revela-se hígida a r. sentença que a condenou a ressarcir a seguradora apelada, a qual indenizou a vítima e se sub-rogou no direito de requerer reparação, na forma do art. 786, caput, do CC.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.